Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RENDIMENTO SUPERIOR AO LIMITE ADOTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESPESAS VOLUNTÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por agravante contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em demanda originária.
2. A agravante sustentou hipossuficiência financeira, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
3. Foram apresentados comprovantes de renda referentes aos meses de agosto a outubro de 2025, bem como declarações de despesas e descontos facultativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a insuficiência de recursos necessária para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, que pode ser afastada quando existirem elementos nos autos indicando a inexistência dos pressupostos legais.
5. O art. 99, § 2o, do CPC, permite ao juiz indeferir o benefício quando verificar a falta de requisitos para sua concessão.
6. A legislação processual vigente não define critérios objetivos para aferição de hipossuficiência. Por essa razão, a jurisprudência desta Corte utiliza como referência os parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 140/2015): (i) renda familiar bruta mensal não superior a cinco salários mínimos; (ii) inexistência de aplicações ou investimentos superiores a vinte salários mínimos; (iii) inexistência de mais de um imóvel em nome do requerente.
7. A adoção desses critérios objetiva garantir uniformidade e objetividade na aferição da hipossuficiência, exigindo-se, contudo, comprovação mínima dos requisitos pela parte interessada.
8. Os comprovantes de rendimento apresentados evidenciam que a agravante percebia renda bruta superior a R$ 15.000,00 e renda líquida acima de R$ 11.000,00, valores que superam, por si sós, o limite objetivo referente à renda familiar mensal.
9. Os descontos facultativos relativos a empréstimos e créditos voluntariamente contraídos não integram o núcleo essencial de subsistência, razão pela qual não podem justificar a caracterização da hipossuficiência.
10. A jurisprudência da 6a Turma e do TJDFT admite o indeferimento da gratuidade de justiça quando a renda do requerente supera parâmetros objetivos usualmente empregados, ou quando não demonstradas despesas extraordinárias capazes de comprometer a capacidade contributiva.
11. Incumbe ao requerente comprovar os requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausente comprovação mínima, mantém-se a decisão de indeferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada mediante elementos que evidenciem capacidade financeira. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação mínima da impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência. 3. Renda elevada e ausência de despesas extraordinárias afastam a caracterização da hipossuficiência, não sendo suficientes os descontos facultativos decorrentes de empréstimos voluntários."
Dispositivos legais relevantes citados:
Art. 98, caput, CPC
Art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, CPC
Art. 373, I, CPC
Art. 5o, LXXIV, CF